Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-18.2023.8.11.0018
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001101-18.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA - CPF: 049.921.531-19 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (RECORRENTE), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA WIIRZLER MICHELETTI - CPF: 010.500.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ORLEAN PESTANA ARAUJO - CPF: 011.213.313-43 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia
pelo cometimento de
homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29 e art. 69, todos do CP), organização criminosa (art. 2º, §§3º e 4º, I, da Lei n.º 12.850/13), corrupção de menores (art. 244-B do ECA, por duas vezes) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia
e,
(
ii
) verificar a pertinência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pronúncia se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

4.
A materialidade delitiva está consubstanciada na
c
ertidão de
ó
bito
e
laudo de necrópsia que
revela, como causa da morte,
traumatismo
cranio
encefálico
grave causado por
ação
contundente.

5.
Se
“
o lastro probatório produzido em juízo permite verificar a presença de indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do delito, a pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento popular, é medida que se impõe, diante da competência atribuída pela Carta Magna ao Conselho de Sentença para julgar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, N.U 1000859-
57.2022.8.11.0030, Relator: Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

6.
“
P
ersistindo a dúvida quanto à intenção homicida, deve-se remeter o caso ao Tribunal do Júri
” (TJMT, N.U 0004912-55.2017.8.11.0004, Relator: Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024).

7
. A
“
motivação decorrente de dívida relativa à substância entorpecente pode caracterizar torpeza, consoante entendimento do c. STJ (RHC 45.217/SP)
” (TJMT, N.U 1004054-31.2023.8.11.0025, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/03/2024).

8
. A
reiteração de golpes em região vital da vítima é circunstância indiciária do meio cruel (TJMT, N.U 1039173-59.2022.8.11.0002, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/04/2024).

9
. S
e a vítima “
encontrava-se desmaiada após enforcamento
” e a consumação, em tese, realizada sem que o ofendido pudesse oferecer resistência, “
não se pode subtrair do Conselho de Sentença a análise das qualificadoras quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência delas
” (TJMT, N.U 0004019-07.2018.8.11.0044, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/05/2024).

10
.
“
S
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

IV. DISPOSITIVO

1
1
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso em sentido estrito
interpost
o
por
JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA

contra
a
sentença proferida pelo

Juízo da

3
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Juara
que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

100
1101
-
18
.20
23
.8.11.00
18
),

a

pronunciou
como incursa “
no art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa), do CP;
c.c
. art. 29 e 69, ambos do CP; determinando sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, a quem caberá também apreciar e julgar as infrações conexas previstas no art. 2º, §3º, §4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13, art. 244-B do ECA (por duas vezes) e art. 211 do CP
” (id. 224767908).

A apelante sustenta que “
os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não permitem a pronúncia
”
, pois não estaria comprovada a intenção “
de tirar a vida da vítima
”
.

Requer o provimento
para
sua

des
pron
ú
ncia
ou afastar “
todas as qualificadoras
”
(id.
224767915
).

A
1
ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de
Juara
pugna pelo desprovimento (id
.

224767922
).

A pronúncia foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação (id.
224767924
).

A
2
8
ª
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento
do recurso, na lavra d
o
Ilustre Procurador
Alexandre Guedes
(
id
.

238272198
).

É o relatório.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
recorrente
JESSICA NAIARA
ABREU DA SILVA
e o corréu MARCUS VINICIUS
MICHELETTI
fo
ram
denunciad
os
com base no seguinte contexto acusatório:

“
FATO I (organização criminosa qualificada e majorada – art. 2º, §3º, §4º, da Lei n.º 12.850/13):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que durante período de tempo cujo início ainda não foi bem apurado, mas que se findou em 10 de maio de 2023, o denunciado MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI, exercendo o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa Comando Vermelho, e a denunciada JÉSSICA NAIARA ABREU DA SILVA, integraram a facção criminosa Comando Vermelho, na qual houve a participação de adolescentes, dentre os quais restaram identificados Gustavo Ferreira dos Santos (
d.n
. 29/11/2005) e Robson dos Santos Santiago – “Pipoca” (
d.n
. 09/09/2005), atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO II (homicídio qualificado – art. 121, §2º, inciso I, III e IV, CP):

Consta, ainda, que no dia 26 de abril de 2023, por volta das 21:00hrs, às margens da MT 325, KM 10, zona rural desta urbe, os denunciados MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI e JÉSSICA NAIARA ABREU DA SILVA, em concurso de agentes entre si e com os adolescentes Gustavo e Robson (“Pipoca”), agindo com consciência, vontade e animus necandi, impelidos por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, mataram Carlos Orlean Pestana Araújo.

FATO III (ocultação de cadáver – art. 211, CP):

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, os denunciados MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI e

JÉSSICA NAIARA ABREU DA SILVA, em concurso de agentes entre

si e com os adolescentes Gustavo e Robson (“Pipoca”), com

consciência e vontade, ocultaram o cadáver da vítima Carlos Orlean

Pestana Araújo.

FATO IV (corrupção de menores – art. 244-B,

ECA):

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de

espaço e tempo, os denunciados MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI e

JÉSSICA NAIARA ABREU DA SILVA, com consciência e vontade,

corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito)

anos, com eles praticando infrações penais ou induzindo-os a
praticálas
.

DA DINÂMICA DOS FATOS:

Conforme apurado no caderno informativo, o

denunciado MARCUS VINÍCIUS exercia papel de comando da

organização criminosa denominada Comando Vermelho nesta cidade

(conforme relatório de extração de dados: Num. 118058618 – Pág. 1)

e assim exercia liderança em relação à denunciada JÉSSICA
e aos

adolescentes Gustavo Ferreira dos Santos e Robson Silva, também

associados, que executavam suas ordens.

Com o intuito de garantir a continuidade da

organização e de suas práticas criminosas, o denunciado MARCUS

VINÍCIUS determinava a aplicação de "salves" e/ou a execução

daqueles que ousassem contrair dívidas de drogas e não as quitassem

ou mesmo que desobedecessem às determinações e regras da

organização criminosa.

Apurou-se que, no dia 26/04/2023 o denunciado

MARCUS VINÍCIUS determinou o homicídio da vítima ao adolescente

Robson que, por sua vez, solicitou a colaboração do adolescente

Gustavo. Tal decisão foi motivada pelo fato de a vítima possuir uma

dívida no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com a

organização criminosa Comando Vermelho, valor este referente à

compra de drogas.

Seguindo o plano preestabelecido, o denunciado

MARCUS VINÍCIUS, utilizando uma balaclava no rosto, encontrou-se

com a denunciada JÉSSICA, que usava uma máscara que fazia alusão

a Salvador Dali, em um veículo da marca “PEUGEOT”. Em seguida, eles

buscaram os adolescentes acima identificados nas proximidades do

cemitério municipal e se dirigiram à residência da vítima, localizada

nas Quitinetes do Geraldo.

Na sequência, valendo-se de força física, eles

capturaram o ofendido e o colocaram no porta-malas do veículo,

partindo em direção à saída da cidade, no sentido Juína/MT.

Durante o trajeto, o ofendido tentou se libertar e

passar para o banco da frente, o que resultou em agressões por parte

dos adolescentes, utilizando socos e golpes com um pedaço de

madeira. No entanto, diante da resistência do ofendido em

permanecer no porta-malas, o denunciado MARCUS VINÍCIUS

entregou direção do veículo à denunciada JÉSSICA, e se dirigiu para o

banco de trás, onde começou a estrangular a vítima até que ela

desmaiasse.

Em determinado ponto da estrada, após a placa que

indica "Bem-vindos a Juara", o denunciado MARCUS VINÍCIUS

ordenou que JÉSSICA parasse o veículo. Ato contínuo, MARCUS

VINÍCIUS e os adolescentes retiraram a vítima do interior do veículo,

estando ela desmaiada, para então os três indivíduos iniciarem as

agressões com o referido pedaço de madeira produzindo as lesões

descritas no laudo pericial de id.: Num. 118058367 - Pág. 1 - Num.

118058367 - Pág. 14, que foram a causa eficiente da morte da vítima.

O crime foi praticado por motivo torpe pois

MARCUS VINÍCIUS determinou e cometeu o crime porque a vítima

supostamente possuía uma dívida não quitada referente a aquisição

de drogas do comando vermelho e JÉSSICA agiu em cumprimento às

determinações daquele.

O crime foi praticado por meio cruel porque os

denunciados e os adolescentes sequestraram a vítima, colocaram-na

no interior de um porta-malas, agrediram-na diversas vezes durante o

trajeto, chegando a provocar o desmaio e posteriormente ainda

desferiram diversos golpes inclusive contra a região da cabeça,

considerando-se que o crânio do ofendido estava aberto, conforme

Exame de Necropsia juntado no Num. 118058367 – Pág. 1.

O crime foi praticado mediante recurso que

dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta já se encontrava

desmaiada quando os denunciados
tiraram ela
do carro e a agrediram

com o pedaço de pau.

Com a finalidade de esconder o crime, os

denunciados, assim como os adolescentes, ocultaram o cadáver da

vítima, conforme apontado no Laudo de Descrição de Local do Crime

juntado no ID: Num. 119186296 – Pág. 1. Após terem jogado o corpo

da vítima em meio ao matagal, o denunciado MARCUS VINÍCIUS

espalhou terra no pedaço de madeira utilizado no crime para tentar

remover o sangue e o guardou no porta-malas do veículo.

Após a execução, os denunciados e os adolescentes

empreenderam fuga, tendo o cadáver da vítima sido encontrado

somente em 28/04/2023 em estado de putrefação (B.O n.º

2023.116634).
” (id.
224767684
)

Recebida a denúncia (id.
224767688)
e realizada a instrução criminal (
id
’s
.
224767825, 224767826,
224767853, 224767855, 224767862
e
224767867
)
, o
j
uízo singular pronunciou
a
recorrente
JESSICA NAIARA e o corréu

MARCUS VINICIUS
(id.
224767908
).

Pois bem.

A Autoridade Policial titular da Delegacia de Polícia de Juara, com base
no
A
uto de Investigação Preliminar n. 91.11.2023.11636 (id. 224767271),
instaurou
o
Inquérito Policial
n. 91.4.2023.13589 para apurar a notícia de “
que em horário aproximado das 21 horas do dia 26/04/2023, na Rodovia MT 325, a cerca de 10 km desta cidade, em coautoria delitiva com os adolescente GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS e ROBSON DOS SANTOS
SANTIAGO, os maiores imputáveis MARCOS VINICIUS MICHELETTI E JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA assassinaram a pessoa preliminarmente identificada como sendo CARLOS ORLEAN PESTANA ARAUJO, pelo motivo de que este estaria devendo a quantia de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) à integrantes da organização criminosa comando vermelho, referente a aquisição de drogas ilícitas
” (id. 224767269).

Em contexto, n
o
Au
to de
I
nvestigação
P
reliminar, a

Investigadora de Polícia Andreia
Menegon
de Arruda
relatou que a Polícia Civil de Juara recebeu informação de fonte informal de que
a
recorrente JESSICA NAIARA e
o corréu
MARCUS VINICIUS, acompanhados dos adolescentes Robson dos Santos Santiago e Gustavo Ferreira da Silva teriam sequestrado e, em seguida, assassinado a vítima Carlos Orlean Pestana Araújo (id. 224767271
, pág. 9
).

Em diligências
, os agentes policiais encontraram o adolescente Gustavo Ferreira da Silva que, conduzido à Delegacia, confirmou o homicídio da vítima [assassinad
a
com pauladas], a participação
de um homem (de cútis clara) e de uma mulher loira, mais tarde identificados como sendo o corréu MARCUS VINICIUS e a recorrente JESSICA NAIARA, os quais utilizavam máscaras
(
do tipo Salvador Dali
,
idêntica à utilizada na minissérie “
la
casa de papel
”
,
e
balaclava “
em tecido imitando o crânio de uma caveira
”),
e
do adolescente Robson dos Santos Araújo,
bem como
a motivação
(dívida contraída com organização criminosa por aquisição de drogas),
o uso
do
veículo
Peugeot
, Modelo
206
,
Placa JZW9844
, cedido pela ex-esposa do corréu MARCUS VINICIUS, conhecida por “Lis”,
e

a dinâmica dos fatos
, com destaque para a forma das agressões
e
o transporte da vítima, no porta-malas do automóvel, até o local do assassinato, Rodovia MT-325, cerca de 10 km da cidade de Juara (id. 224767271, pág. 5
, e
id. 224767701).

A equipe policial se deslocou até o local indicado pelo adolescente e
localizaram

“
o corpo d
e um homem que aparentava ter sofrido vários golpes de instrumento contundente
” (id. 224761271
, pág. 3
)
. Posteriormente, anexou-se relatório de averiguação (id. 224767676).

Instaurado o
inquérito
policial
, o
s Investigadores de Polícia
Wanderson Alves de Sousa e Milton Lacerda da Silva Campos
ratificaram o depoimento da agente Andreia
Menegon
de Arruda e
reiteraram
a ação policial (id. 224767275 e 224767276).

A autoridade policial representou
pela
prisão preventiva
e medidas de busca e apreensão e autorização de verificação de conteúdo existente nas memórias eletrônicas de aparelhos celulares apreendidos em desfavor
do corréu
MARCUS VINICIUS
e da recorrente
JESSICA NAIARA
(id. 224767277)
.

A decisão constritiva e as medidas de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico foram decretadas e
autorizada
no
s

autos do
incidente n. 1000961-81.2023.8.11.0018 (id.
224767288
).

Em
10/05/2023, os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram cumpridos
, sendo apreendidos
aparelhos celulares dos recorrentes,
3 (três) pares de luva
,
1 (uma) máscara, em material plástico, similar à utilizada na série “
La Casa de Papel
”
e o veículo Peugeot 206, Placa JZW9844
(id. 224767290
e 224767658
).

A
testemunha Elisângela
Wiirzler
Micheletti (ex-cônjuge do corréu
MARCUS VINICIUS
)
afirmou ter atendido um pedido de MARCUS e cedido o seu automóvel Peugeot
, Modelo
206
,
Placa
JZW9844
. Respondeu ter acompanhado o cumprimento de busca e apreensão na residência de MARCUS VINICIUS
e observado a localização, pelos policiais, de “
três pares de luvas e de sobre uma mesa que estava na sala arrecadaram uma
mascara
confeccionada em material plástico, modelo salvador
dali, idêntica
às utilizadas na minissérie de televisão ‘La Casa de Papel’
”
(
id
’s
. 224767283
e 224767286
).

Apresentad
os
à autoridade policial, a recorrente JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA
confessou
a participação n
o crime
[teria conduzido o veículo utilizado para transportar a vítima até o local do assassinato]
e
detalhou as condutas
:

“
QUE interrogada afirma que há cerca de quarenta dias mantém um relacionamento conjugal de fato com a pessoa de MARCUS VINICIUS MICHELETTI; QUE no dia 25/04/2023 por volta das 21h00min estava na casa de MARCUS quando este chegou com o veículo PEUGEOT, de cor prata, de propriedade da ex-mulher de MARCUS, a qual a interrogada conhece pelo nome de "LIZ", e a convidou para adentrar ao carro dizendo que iria resolver uma "situação"; Que posteriormente fora identificado a placa do veículo citado anteriormente como sendo placa JZW-9844; QUE MARCUS tomou a direção do veículo e a interrogado sentou-se no banco do carona; QUE ambos se deslocaram até o bairro jardim América, na cidade de Juara-MT, nas proximidades do cemitério municipal, onde já havia três pessoas do sexo masculino esperando; QUE a interrogada não sabe declinar o nome dos indivíduos, no entanto, afirma que aparentavam ser todos menores de idade; QUE depois que os indivíduos adentraram ao carro falaram que iriam até uma kit net para pegar uma pessoa, contudo, não mencionaram o nome da pessoa; QUE deslocaram até o local das kit net, "kit net do Geraldo", e quando chegaram em frente ao local entregaram uma máscara para a interrogada colocar para tampar seu rosto; QUE questionada de
quem é a máscara responde "é do MARCUS mas estava com eles" referindo-se aos três indivíduos que adentraram ao carro nas proximidades do cemitério; QUE ao apresentar uma fotografia com uma máscara que foi apreendida na data de hoje durante o cumprimento de uma busca e apreensão na casa de MARCUS a interrogada e questionada se usou essa mesma máscara na data dos fatos responde "eu usei uma parecida com essa na data" e questionada o
porque
somente a interrogada usou máscara responde "eles falaram que era porque eu não tinha nada a ver com o caso e que eles iam dar um 'salve' no cara"; QUE já em frente a kit os três ocupantes do banco de trás, o qual a interrogada não sabe dizer o nome, e trouxeram um indivíduo (identificada posteriormente como sendo CARLOS ORLEAN PESTANA ARAÚJO, vulgo MARANHÃO) e o colocaram ele dentro do porta mala do carro; QUE questionada a interrogada se houve agressão física em frente a kit net responde "eu não vi, ele só não queria entrar e os meninos colocaram ele dentro do porta do carro"; QUE questionada se foram direto até o local dos fatos ou se ficaram dando volta na cidade responde "foi direto"; QUE questionada a interrogada como o que ocorreu durante o trajeto responde "ele ficava tentando levantar e os meninos mandava ele ficar quieto e batia nele, dava murro nele" afirmando ainda "ele pedia para parar de bater nele que ele não tinha feito nada que ele tinha filho e os meninos dizia você é
cagueta
, x9"; QUE a interrogada afirma ainda que os meninos não estavam conseguindo conter a vítima em um determinado momento MARCUS parou o carro e pediu para a interrogada que tomasse a direção do carro;
QUE a interrogada tomou a direção do carro, MARCUS foi para o banco o de trás do veículo e um dos indivíduos que estava no banco de trás passou para o banco do carona
; QUE depois que MARCUS foi para o banco de trás visualizou o momento em que MARCUS segurou a vítima pelo pescoço demonstrando com seus braços o golpe conhecido popularmente como "mata leão"; QUE depois que MARCUS foi para o banco de trás um dos indivíduos que passou a orientar a interrogada para qual direção seguir; QUE o
individuo
mandou a interrogada seguir para a MT que liga Juara à Juína, sentido Juína, até um ponto da estrada que tem uma "entradinha", KM 11 (onze); QUE a interrogada afirma que nesse ponto da estrada a interrogada parou o carro, MARCUS, tomou a direção deu ré e parou o carro; QUE eles tiraram a vítima do interior do porta mala, agrediram ele fisicamente, mas a interrogada afirma que somente ouviu os barulhos das agressões; QUE durante todo o tempo a vítima dizia "me solta, me
solta, eu não fiz nada, nós somos todos amigos" QUE depois que agrediram a vítima entraram com ele um pouco mais adiante na "estradinha" e a interrogada permaneceu no local onde estava anteriormente e depois de algum tempo MARCUS retornou a sua companhia e disse para a interrogado "não vai lá eles vão dar um salve nele"; QUE MARCUS permaneceu um tempo ao seu lado e voltou novamente onde os
individuos
estavam e quando voltou já veio acompanhado dos outros indivíduos; QUE quando MARCUS retornou a interrogada afirma que questionou o que tinha acontecido com a vítima e afirma que primeiramente os indivíduos responderam "ele correu" e logo depois falaram "ele morreu"; QUE questionada se algum dos indivíduos apresentam sangue nas vestes responde "eu não vi estava escuro"; QUE questionada quem tomou a direção do carro no retorno para a cidade de JUARA responde "o MARCUS"; QUE questionada se houve alguma conversa sobre os fatos no interior do carro durante o trajeto para JUARA responde "eles falaram o que aconteceu aqui morre aqui e todos falaram isso"
” (id.
224767285)

Em novo depoimento, a recorrente JESSICA NAIARA retratou-se
, em parte, nos seguintes termos:

“
Que neste ato, na presença de defensor constituído diz ter ouvido a leitura do termo de

interrogatório nº 2023.8.88344 que prestou em Colniza e agora confirma que de fato o prestou e

que todas as informações nele constantes são o que expressou como verdade, da expressão "ele

morreu", que na verdade diz ter ouvido "ele correu", quando todos os autores do fato retornaram

do local em que estavam com a vítima e onde hoje se sabe que é onde ela foi assassinada. Que

alega não ter visualizado um seguimento de madeira de 80 centímetros em forma de taco de

basebol. Que alega que Marcos Vinicius não trazia a cabeça ocultada por qualquer balaclava e

que durante a execução de todo
inter
criminis estava "de cara limpa". Que alega não ter visto

qualquer mancha de sangue no interior do carro após o cometimento do crime, bem como diz não

saber informar onde Marcos teria lavado o carro após o fato
.
”
(id. 224767295)

O
corréu MARCUS VINICIUS
MICHELETTI
permaneceu em silêncio (id. 224767296)
.

O Delegado de Polícia
, além de
requisit
ar
perícia no veículo automotor e exame de DNA (id. 224767287)
, elaborou relatório e indiciou o corréu MARCUS VINICIUS e a recorrente JESSICA NAIARA (id. 224767667).

Aportou-se relatório de extração de conteúdos de dados telefônicos (id. 224767672).

O Ministério Público ofereceu denúncia (id. 224767683).

Fora anexado
L
audo Pericial
d
o automóvel Peugeot
, Modelo
206
,
Placa JZW9844 (de propriedade da testemunha Elisângela
Wiirzler
Micheletti, ex-cônjuge do corréu MARCUS VINICIUS), supostamente utilizado para transportar a vítima até o local do crime foram encontrados vestígios de sangue
, que concluiu pela presença de “
manchas de sangue humano latentes no interior do veículo questionado, tanto na região do

porta-malas quanto na porção interna
”
(id. 224767704)
.

Em juízo,
os Investigadores de Polícia Andreia
Menegon
de Arruda, Wanderson Alves de Souza e Milton Lacerda da Silva Campos reiteraram os depoimentos prestados na Delegacia (id. 224767825 e 224767826).

A informante
Elisângela
Wiirzler
Micheletti
reiterou as declarações prestadas na Delegacia e a testemunha Jéssica Mirian de Freitas limitou-se à conduta social da recorrente JESSICA NAIARA (id. 224767853e 224767855).

O corréu MARCUS VINICIUS MICHELETTI

negou a autoria delitiva
. Afirmou ter conhecido os adolescentes Robson e Gustavo por “
fazer corrida
como
táxi
” e que, no dia dos fatos,
de posse do carro de Elisangela
Wiirzler
Micheletti
e
acompanhado da recorrente JESSICA NAIARA,
foi contratado
apenas
para transport
ar [os adolescentes
e um terceiro
]
até uma chácara
onde

realizar
ia
m
“
uma cobrança
”
, cujo pagamento [
pelo serviço
de transporte] seria com a entrega de drogas, porquanto era usuário
(id. 224767867)
.

A recorrente JESSICA NAIARA
, embora
tenha confirmado
presen
ça
no
veículo
utilizado para transportar
os adolescentes até uma chácara
,

rechaçou
envolvimento
e/ou participação n
o homicídio
, pois
apenas teria sido convidada pelo corréu MARCUS
VINICIUS
, seu então namorado,
para acompanhá-lo em “um corre”
(id. 224767867).

Dito isso, vejamos.

A materialidade
delitiva está
consubstanciada
na
C
ertidão de
Ó
bito (id. 224767297)
,
L
audo de
E
xame
P
ericial em
L
ocal de
C
adáver
E
ncontrado (id. 224767682)
e
L
audo de
N
ecrópsia
que revela, como causa da morte, “
ação contundente levando a traumatismo
crânio-encefálico
grave
” (id. 224767663).

Por sua vez,
os indícios de autoria estão retratados
no conteúdo do Auto de Investigação Preliminar, notadamente o
relato
do adolescente
Gustavo Ferreira da Silva
e o
s

depoimentos
dos Investigadores de Polícia
Andreia
Menegon
de Arruda
,
Wanderson Alves de Sousa e Milton Lacerda da Silva
sobre a dinâmica investigativa
, nas duas fases da persecução
penal, corroborados
“
pelas conclusões periciais no veículo utilizado no crime (que continha vestígios de sangue espalhados por toda a extensão do porta-malas e do interior do automóvel) e que identificou a máscara e luvas utilizadas na ação homicida
” (parecer ministerial, id. 238272198).

L
ogo,
“
s
e o lastro probatório produzido em juízo permite verificar a presença de indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do delito, a pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento popular, é medida que se impõe, diante da competência atribuída pela Carta Magna ao Conselho de Sentença para julgar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT,
N.U 1000859-57.2022.8.11.0030,
Relator: Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024
).

Igualmente
, “
persistindo a dúvida quanto à intenção homicida, deve-se remeter o caso ao Tribunal do Júri
” (TJMT,
N.U 0004912-55.2017.8.11.0004,
Relator: Des. Marcos
Regenold
Fernandes
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024
).

Em relação às qualificadoras [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido],
o cenário
fático

extraído

d
os depoimentos pessoais e exame de necrópsia é
quadro
indicativo de que
, em tese, o
homicídio

foi

motivado por dívida contraída com organização criminosa p
ara
aquisição de drogas
, bem como teria sido

praticado
mediante
agressões, enforcamento e
pauladas na cabeça da vítima
,
consumado após a vítima desmaiar.

Com
efeito
, “
a
motivação decorrente de dívida relativa à substância entorpecente pode caracterizar torpeza, consoante entendimento do c. STJ (RHC 45.217/SP)
” (TJMT,
N.U 1004054-31.2023.8.11.0025,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/03/2024
).

Em s
eu

turno
,
a reiteração de golpes em região vital da vítima é circunstância indiciária do meio cruel
(TJMT,
N.U 1039173-59.2022.8.11.0002,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30/04/2024
).

Por sua vez
,
se a vítima “
encontrava-se desmaiada após enforcamento
” e a consumação, em tese, realizada sem que o ofendido pudesse oferecer resistência, “
n
ão se pode subtrair do Conselho de Sentença a análise das qualificadoras quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência delas
”
(
TJMT,
N.U 0004019-07.2018.8.11.0044,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 14/05/2024
).

Nesse quadro,
“
s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestame
nte improcedentes
,
sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)
.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO
, mas

NEGO PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024